Tribunal: TJES
Processo: 0006271-58.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006271-58.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO SIMPLICIO DE ANDRADE FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA. NULIDADE AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INCAPAZ DE ENSEJAR ISENÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. DETRAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do pedido de concessão da Justiça Gratuita com finalidade de isentar o réu do pagamento das custas e despesas processuais, reafirmo o entendimento jurisprudencial no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

2. O STJ orienta que
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
(STJ, AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023); circunstâncias que se constatam no caso concreto.

3. Embora
,
de acordo com a atual orientação do STJ, deve ser analisada, de forma criteriosa, o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais, no caso concreto, ainda que não houvesse a autorização para ingresso no domicílio, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévia denúncia anônima, campana policial, averiguação de que se tratava da pessoa indicada na denúncia e ainda visualização do acusado dispensando droga da sacada da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Assim, independente da existência ou não de autorização do paciente para ingresso na residência, o contexto anterior autorizava a ação policial, não havendo ilegalidade apta a macular a prova obtida. Precedentes.

4. Não bastasse isso, a apreensão das drogas pelo acusado ocorreu ainda no exterior da residência, pois foram dispensadas pelo acusado da sacada, razão pela qual, ainda que se cogitasse em indevida violação de domicílio, o que se frisa não ser o caso, se trataria de prova independente e, portanto, imaculada.

5. A materialidade do delito restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (27 pinos de cocaína, pesando 56,8 gramas). A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão do acusado, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

6. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

7. Quanto à dosimetria, na primeira fase, a pena do réu foi aumentada em 01 (um) ano em razão de seus maus antecedentes, pois apresentava duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos apurados nos autos. Não somente houve exasperação da pena com base em fundamento idôneo, como também o
quantum
aplicado é proporcional, porquanto está entre as frações de 1/6 sobre a pena-base e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
.

8. O tráfico privilegiado é inaplicável no caso concreto, por se tratar de réu com maus antecedentes, que não preenche os requisitos objetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9. Conforme entendimento pacífico do STJ, a hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
.

10. Como se sabe,
"a detração deve ser realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, do contrário, dita competência recai sobre o juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP c/c art. 387, §2º do CPP"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200015142, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022).

11. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RENATO SIMPLICIO DE ANDRADE FILHO contra sentença proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão da Justiça Gratuita, para que o réu seja isentado de custas e despesas processuais, assim como o direito de recorrer em liberdade. Pede seja reformada a sentença, para que o réu seja absolvido, seja em razão do reconhecimento da nulidade de provas obtidas mediante invasão de domicílio ou mesmo por insuficiência de provas robustas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, afastando-se a pena de multa, ante sua hipossuficiência econômica. Por fim, pleiteia seja realizada a detração penal para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RENATO SIMPLICIO DE ANDRADE FILHO contra sentença proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão da Justiça Gratuita, para que o réu seja isentado de custas e despesas processuais, assim como o direito de recorrer em liberdade. Pede seja reformada a sentença, para que o réu seja absolvido, seja em razão do reconhecimento da nulidade de provas obtidas mediante invasão de domicílio ou mesmo por insuficiência de provas robustas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, afastando-se a pena de multa, ante sua hipossuficiência econômica. Por fim, pleiteia seja realizada a detração penal para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, acerca do pedido de concessão da Justiça Gratuita com finalidade de isentar o réu do pagamento das custas e despesas processuais, reafirmo o entendimento jurisprudencial no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Em relação ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste ao apelante.

O STJ orienta que
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
(STJ, AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Essa é justamente a situação que se constata no caso concreto, uma vez que o acusado restou custodiado durante toda a instrução e, com a sentença condenatória, robusteceram-se a autoria e a materialidade delitivas, remanescendo presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
de sua conduta e pela condição de reincidente específico do denunciado.

No que diz respeito à aventada violação de domicílio, necessário esclarecer como ocorreram os fatos pelos quais o denunciado foi condenado.

Conforme consta da denúncia, em 17/06/2021, por volta de 20:51 horas, policiais que realizavam patrulhamento tático motorizado em Alto Lage foram abordados por um cidadão que informou à guarnição sobre um indivíduo de nome Renato que estava usando uma motocicleta Twister vermelha, placa MPQ4D28, para realizar abastecimento de drogas e recolher o dinheiro do tráfico de entorpecentes da região, e que, no momento, estava agindo numa escadaria localizada na Rua Josefino Simões, trajando uniforme de cor escura e botinas pretas.

Segue a exordial narrando que os policiais se dirigiram ao local indicado, passando a realizar patrulha à pé, momento em que viram a motocicleta noticiada estacionada em uma escadaria perto de um beco, e, na sequência, visualizaram o denunciado, com as características passadas à guarnição, manuseando algo em uma sacada, o qual, ao perceber a presença policial, rapidamente dispensou uma sacola plástica transparente pela sacada, que caiu próximo aos policiais. A sacola foi apreendida e em seu interior havia 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Narra a denúncia, ainda, que, de imediato, a equipe cercou o imóvel e solicitou a presença da responsável pela propriedade, senhora Maria da Guia Souza, que, após ouvir as explicações dos policiais, franqueou o acesso ao imóvel, localizando o réu e realizando a abordagem, sendo encontrado em seu poder R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie.

Não desconheço que
,
de acordo com a atual orientação do STJ, deve ser analisada, de forma criteriosa, o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais (STJ, AgRg no RHC n. 161.546/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Não obstante, no caso concreto, ainda que não houvesse a autorização para ingresso no domicílio, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévia denúncia anônima, campana policial, averiguação de que se tratava da pessoa indicada na denúncia e ainda visualização do acusado dispensando droga da sacada da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas.

Assim, reputo que, independente da existência ou não de autorização do paciente para ingresso na residência, o contexto anterior autorizava a ação policial, não havendo ilegalidade apta a macular a prova obtida. Neste sentido:
STJ, HC n. 770.216/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 29/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 711.771/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; STJ, HC n. 696.592/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 669.563/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021
.

Não bastasse isso, a apreensão das drogas pelo acusado ocorreu ainda no exterior da residência, pois foram dispensadas pelo acusado da sacada, razão pela qual, ainda que se cogitasse em indevida violação de domicílio, o que friso não ser o caso, se trataria de prova independente e, portanto, imaculada.

Superado este ponto, volto-me à apreciação da tese de insuficiência de provas para a condenação.

Quanto a isso, constato que a materialidade do delito restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (27 pinos de cocaína, pesando 56,8 gramas).

A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão do acusado, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia. Os agentes públicos, ouvidos em Juízo, foram enfáticos ao declarar que visualizaram o denunciado portando e manuseando em uma área externa da residência uma sacola transparente suspeita, que foi arremessada sobre o telhado tão logo percebida a presença dos policiais, caindo próximo a eles, onde foram encontrados os entorpecentes. Acrescentaram que, no interior do imóvel, localizaram o réu no banheiro se desfazendo de mais drogas no vaso sanitário, tendo sido apreendidos, em sua posse direta, R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas do denunciado apresentadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

Forte em tais premissas, mantenho a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à dosimetria, verifico que, na primeira fase, a pena do réu foi aumentada em 01 (um) ano em razão de seus maus antecedentes, pois apresentava duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos apurados nos autos.

Assim, não somente houve exasperação da pena com base em fundamento idôneo, como também o
quantum
aplicado é proporcional, porquanto está entre as frações de 1/6 sobre a pena-base e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ:
AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Aliás, considerando que o réu apresentava duas condenações por fatos anteriores, seria inclusive possível ao magistrado
a quo
utilizar uma delas para valorar negativamente os antecedentes e outra para configurar a agravante da reincidência sem importar em
bis in idem.
No entanto, isso não foi feito e, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, não há como piorar a situação do acusado.

O tráfico privilegiado é inaplicável no caso concreto, por se tratar de réu com maus antecedentes, que não preenche os requisitos objetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Neste sentido:
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.

Lembro que
"a detração deve ser realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, do contrário, dita competência recai sobre o juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP c/c art. 387, §2º do CPP"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200015142, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022).

Inviável acolher o pleito de realização da detração para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena deu-se em razão da condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, e que, até a presente data, não transcorreu prazo suficiente de prisão preventiva para abrandamento do regime estabelecido, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade fixada. Assim, a competência para análise do pleito é do Juízo da Execução, para o qual já foi expedida a competente guia de execução provisória.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.